Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Uso de arma de fogo. Corrupção de menores. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) verificar se o crime de roubo deve absorver o delito de corrupção de menores (princípio da consunção); e, (iii) determinar se o recorrente teve participação de menor importância, o que justificaria a redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se comprovadas por provas robustas, incluindo o flagrante, depoimentos de vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança, que confirmam a atuação do recorrente como cúmplice ativo na empreitada criminosa.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros meios, como ocorreu no presente caso.
O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de roubo e corrupção de menores, porque tutelam bens jurídicos distintos. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a participação do menor em qualquer infração penal.
Não se reconhece a participação de menor importância, visto que o recorrente, ao atuar como motorista, facilitou a fuga do grupo, sendo elemento indispensável à concretização do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.
O crime de corrupção de menores não é absorvido pelo roubo, pois protege bens jurídicos distintos.
Não cabe o reconhecimento de participação de menor importância para quem atua como facilitador indispensável à fuga em crimes de roubo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula n. 500 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1691607, 07263697720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1671862, 07025851120208070002, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 2/3/2023.